Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-74.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ESFERA RECURSAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RESCISÃO CONTRATUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer combinada com rescisão contratual, ao reconhecer a perda superveniente do objeto, extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, condenando autora e réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da r. sentença quanto ao não reconhecimento da culpa recíproca das partes pelo descumprimento contratual e ausência de declaração de quitação do contrato, bem como em relação à condenação do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante as partes tenham controvertido acerca da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, o fato de a dívida do veículo registrado em nome da autora ter sido quitada espontaneamente pelo réu, após a especificação de provas, torna evidente a perda superveniente do interesse processual em relação à rescisão do contrato, restituição do veículo e indenização material, sobretudo pela inutilidade do provimento jurisdicional invocado, pois, para que subsista o interesse de agir, deve a demanda permanecer útil e necessária, situação indispensável para que a parte obtenha sentença de mérito.
4. Desse modo, apesar de subsistir interesse do réu quanto ao reconhecimento da culpa recíproca das partes em relação ao descumprimento contratual e à declaração de quitação, o desaparecimento de condição essencial ao deslinde da causa obsta aferir a idoneidade do direito que se afirma pertencer, sobretudo quando não mais permanece adequada utilidade entre a providência pleiteada e o contexto fático trazido pela parte.
5. Como a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sobretudo pela perda superveniente do objeto, está fundada no princípio da causalidade, deve a parte que deu causa à instauração da ação arcar com maior parte das despesas e encargos processuais, ainda que a parte adversa seja sucumbente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. “O desaparecimento de condição essencial ao deslinde da causa obsta aferir a idoneidade do direito que se afirma pertencer, sobretudo quando não mais permanece adequada a utilidade entre a providência pleiteada e o contexto fático trazido pela parte.” 2. "A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, quando ocorre a perda superveniente do objeto da ação, é determinada pela observância do princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa à instauração da demanda arcar com maior parte das despesas e encargos processuais, ainda que a parte adversa seja sucumbente."
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): art. 85, caput, §§ 2o, 8o, 10 e 11; art. 485, VI.
Jurisprudência relevante: Superior Tribunal de Justiça (STJ): REsp 1601539/RJ, Terceira Turma, DJe 25/11/2019; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): Acórdão 1354456, 07060010620198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j.: 07/07/2021, DJE: 22/07/2021; Acórdão 1272996, 07083548320198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j.: 12/8/2020, DJE: 24/8/2020.